Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das testemunhas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que os recorrentes cometeram o crime imbuído por motivo fútil e mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade.
4. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão que pronunciou o primeiro recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e o segundo recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.